Tribunal: TJMT
Processo: 1026365-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026365-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUZILEIDE SEBASTIANA FERREIRA DE ANDRADE
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do ID 70191452, bem como a indicação médica de internação da agravada em UTI (ID 70191466 - Pág. 18).
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, porquanto se trata de paciente que deu entrada no serviço de Pronto Atendimento com quadro de dor abdominal, sendo diagnosticada com pancreatite aguda (ID 70191466 - Pág. 18).
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora